Tribunal: TJBA
Processo: 8009572-38.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009572-38.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MATOS LEITE

Advogado(s)
:
CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DEPÓSITO VIA TED. ACEITAÇÃO TÁCITA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato bancário e indenização por danos morais, fundamentada na prova de proveito econômico pela consumidora.

II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar a validade do contrato diante da impugnação da assinatura, considerando a prova do depósito bancário do valor mutuado e o longo tempo de descontos sem insurgência.

III. Razões de decidir: A comprovação do crédito via TED na conta de titularidade da autora e a utilização dos valores por quase cinco anos afastam a alegação de fraude. A conduta da consumidora configura aceitação tácita e impede o questionamento tardio da dívida em respeito à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
). Desnecessidade de perícia grafotécnica diante da robustez da prova documental de recebimento do valor.

IV. Dispositivo: Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso de Apelação 8009572-38.2024.8.05.0113
, interposto por
MARIA MATOS LEITE

e como Apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procuradoria de Justiça